Tribunal: TJMT
Processo: 0007573-06.2011.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007573-06.2011.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES]

Parte(s):

[EVANDRO PEDROSO - CPF: 030.973.321-97 (APELADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), DORIVAL BENEDITO THEODORO (TERCEIRO INTERESSADO), TONETUR TURISMO E TRANSPORTE LTDA - EPP - CNPJ: 01.415.982/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE - CPF: 011.660.818-85 (ADVOGADO), MONIKY APIO CARON - CPF: 035.339.751-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007573-06.2011.8.11.0040

APELANTE
:
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

APELADO
:
EVANDRO PEDROSO

EMENTA:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL E MORAL CAUSADO EM ACIDENTE DE VEÍCULO COM LUCROS CESSANTES – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE CNH – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO E NEXO CAUSAL – DEMONSTRADO – DANO MATERIAL E MORAL – COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
RAZOÁVEL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA NOS LIMITES DA APÓLICE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), constitui mera infração administrativa e não enseja, por si só, culpa pelo evento danoso, principalmente quando a conduta da vítima em nada contribuiu para ocorrência do acidente trânsito, como ocorre na espécie.

Demonstrada ausência de culpa da vítima pelo acidente de trânsito, bem assim que restou configurado o dano material, moral e o nexo causal, a ensejar o dever de indenizar, a seguradora responde de forma solidária pelo pagamento da condenação e verba honorária de sucumbência, até o limite da apólice contratada.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
0007573-06.2011.8.11.0040

APELANTE
:
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

APELADO
:
EVANDRO PEDROSO

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Nobre Seguradora do Brasil S.A.

AÇÃO:
Ressarcimento de Dano Material e Moral causado em Acidente de Veículo com Lucros Cessantes (cód. 88038)
, proposta
por Evandro Pedroso em face de Dorival Benedito Theodoro,
Tonetur Turismo e Transporte Ltda., que teve como
litisdenunciada Nobre Seguradora do Brasil S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sorriso):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
,

para condenar,
solidariamente, os requeridos (Tonetur Turismo e Transporte Ltda. e Dorival Benedito Theodoro), bem como a denunciada Nobre Seguradora do Brasil S.A., ao pagamento de indenização ao autor, no montante de R$ 485, 29 a título de danos materiais e R$ 8.000,00 a título de danos morais, com a ressalva relativa à apelante, de que a condenação atinja apenas o limite da apólice do seguro contratado, a ser apurado em liquidação.

APELAÇÃO
: sustenta, em síntese, a ausência de nexo causal a ensejar a responsabilidade civil, ante a culpa exclusiva da vítima, que estava sem a carteira de habilitação, que não demonstração dos danos materiais e morais, bem assim que não restou configurada a responsabilidade solidária e, ainda, que não cabe a condenação nos honorários advocatícios, porque não houve resistência de sua parte na demanda, como litisdenunciada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos da demanda indenizatória.

CONTRARRAZÕES:
pelo desprovimento do recurso (Id.
38684491).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007573-06.2011.8.11.0040

APELANTE
:
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

APELADO
:
EVANDRO PEDROSO

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Nobre Seguradora do Brasil S.A.

AÇÃO:
Ressarcimento de Dano Material e Moral causado em Acidente de Veículo com Lucros Cessantes (cód. 88038)
, proposta
por Evandro Pedroso em face de Dorival Benedito Theodoro,
Tonetur Turismo e Transporte Ltda., que teve como
litisdenunciada Nobre Seguradora do Brasil S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sorriso):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
,

para condenar,
solidariamente, os requeridos (Tonetur Turismo e Transporte Ltda. e Dorival Benedito Theodoro), bem como a denunciada Nobre Seguradora do Brasil S.A., ao pagamento de indenização ao autor, no montante de R$ 485, 29 a título de danos materiais e R$ 8.000,00 a título de danos morais, com a ressalva relativa à apelante, de que a condenação atinja apenas o limite da apólice do seguro contratado, a ser apurado em liquidação.

O cerne deste apelo é saber se é caso de reformar a sentença impugnada, para o fim de reconhecer a culpa exclusiva da vítima pelo acidente de trânsito e afastar a condenação imposta à seguradora, de forma solidária, nos limites da apólice do seguro.

A lide advém do fato de que no dia 25.10.2009, por volta das 17h:30min, o autor transitava com sua motocicleta pela Perimetrak Sudoeste, sentido Estádio Municipal, na cidade de Sorriso/MT, quando foi abalroado pelo ônibus de propriedade da empresa de turismo, segurada, que transitava na mesma via, em sentido contrário, ao chegarem no cruzamento com a Rua Inoêmia Dalmolin, o condutor do ônibus virou a esquerda, desrespeitando a preferencial da motocicleta, o provocou o acidente.

Anota o autor que em decorrência do acidente sofreu fratura no joelho e teve que ficar em repouso durante 180 dias. Por tal razão, ajuizou a demanda em que objetiva a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$485,29, danos morais a ser arbitrados pelo juízo e lucros cessantes no importe de R$12.000,00.

Ao analisar o feito, o Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda para condenar as requeridas, de forma, solidária, a pagar pelos danos materiais e morais sofridos pelo autor.

Contra esta decisão recorre a Seguradora litisdenunciada.

Para a Apelante houve culpa exclusiva da vítima, máxime por não possuir CNH na época dos fatos, bem como que não restaram demonstrados os danos materiais e morais e, ainda, que não resta caracterizada a solidariedade a ensejar o pagamento da condenação e dos honorários advocatícios.

Pois bem.

No tange a alegada ausência da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), tem-se que dirigir sem habilitação constitui mera infração administrativa e não enseja, por si só, culpa pelo evento danoso, principalmente quando a conduta da vítima em nada contribuiu para ocorrência do acidente trânsito, como ocorre na espécie.

Do conjunto fático-probatório ficou demonstrada a culpa do requerido Dorival Benedito Theodoro, motorista do ônibus de propriedade da empresa de turismo, segurada, pela ocorrência do acidente, que ao fazer a conversão para a esquerda, desrespeitou a preferencial e colidiu com a motocicleta e c (Id.
38665969 –pág. 1/2).

Vê-se, ainda, que em decorrência do acidente o autor sofreu graves lesões e fora encaminhado para o hospital com fraturas e comprovou a necessidade do afastamento por 180 dias para a recuperação do trauma sofrido (Id.
38665969 - págs. 5/8).

Dessa forma, resta comprovada a culpa exclusiva do condutor do ônibus, o dano e nexo causal como consignado na sentença, cujo fragmento se transcreve:

“
Em que pese as alegações das requeridas, entendo que, inobstante a falta de habilitação do autor, restou incontroverso nos autos que o requerido Dorival Benedito Theodoro, que conduzia o ônibus de propriedade da requerida Tonetur foi o causador do acidente narrado na exordial.

(...).

Quanto ao dano e o nexo causal, verifico que os documentos juntados na inicial não foram impugnados pela parte requerida, restando provado, portanto, que, em decorrência do acidente causado pelo réu, o autor fraturou seu joelho, além de ter ficado de repouso por 180 (cento e oitenta) dias.
”

Quanto ao dano material, restou devidamente comprovado com a nota fiscal de aquisição dos medicamentos, como se vê do documento juntado aos autos (Id.
38665969 - pág. 3).

Da mesma forma, com relação ao dano moral, considerado o fato de que o autor sofreu grave fratura no joelho, com a colocação de pinos, como se vê da radiografia colacionada, e o fato de ter ficado 180 dias em recuperação da fratura sofrida, configura violação ao patrimônio moral, conforme estabelecido na sentença a ensejar reparação civil.

Devida, portanto a indenização pelos danos morais causados, conforme se verifica do fragmento da sentença recorrida:

”
Quanto ao dano moral, levando em consideração que, em decorrência do acidente, o autor sofreu fratura em seu joelho e teve que ficar 180 (cento e oitenta) dias de repouso para a devida recuperação, entendo que houve violação ao patrimônio moral do requerente, posto que inegável seu sofrimento decorrente da fratura sofrida, razão pela qual mostra-se devida a condenação dos requeridos no pagamento da indenização pleiteada
.” (Id. 38684470 - pág. 4)

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente para desestimular a repetição da conduta lesiva, considerado o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de se tornar a medida inócua.

No caso concreto, em que o Juízo
a quo
estabeleceu a indenização pelo dano moral em R$ 8.000,00, verifica-se adequado, porquanto observados os princípios norteadores (razoabilidade e a proporcionalidade), pois sopesadas as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

Realça-se, ademais, que o valor arbitrado pelo Magistrado sentenciante, de R$ 8.000,00, além de consentâneo com os elementos dos autos, está em consonância com parâmetro adotado por este Tribunal de Justiça e pelo STJ.

Na mesma linha, no que tange a responsabilidade solidária da Seguradora, aqui apelante, vê-se que há documentos que comprovam a existência de relação contratual entre a requerida
Tonetur Turismo e Transporte Ltda. e a litisdenunciada.

Com efeito, o entendimento jurisprudencial é assente no sentido de que a responsabilidade da seguradora está embasada no contrato de seguro, passível, assim, de condenação até o limite da apólice.

Aliás, a questão restou sumulada como se vê da Sumula 537 do STJ:

“
Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.
”

Além do mais, a sentença fixou a responsabilidade da denunciada apelante nos estritos limites contratados na apólice, portanto não merece reformas.

Quanto aos honorários advocatícios, tem-se que, se o valor total da condenação não ultrapassar o limite previsto na apólice securitária, o percentual arbitrado para o cálculo dos honorários advocatícios devidos pela seguradora deve incidir sobre o montante do pagamento por ela efetuado, questão que será verificada na liquidação da sentença.

Por derradeiro, o fato de ter sido decretada a liquidação extrajudicial da Seguradora não retira a eficácia da sentença e não implica a suspensão do feito, mormente considerada a condenação solidária das partes requeridas e da litisdenunciada.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
interposto por
Nobre Seguradora do Brasil S.A., mantém-se incólume a sentença recorrida.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020